Tribunal: TJDFT
Processo: 0703467-06.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EMENDATIO LIBELLI. DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO SEGURO DA VÍTIMA. DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. A emendatio libelli não configura violação ao princípio da correlação entre a imputação e a sentença, porquanto não se altera o fato narrado na peça de acusação. Tampouco viola o devido processo legal e a ampla defesa, uma vez que o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados, e não da capitulação penal de tais fatos. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável, sobretudo em face das declarações harmônicas e coesas da vítima, corroboradas por outros elementos de convicção dos autos, deve ser mantida a condenação.